Tribunal: TJES
Processo: 5021459-03.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021459-03.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS DA SILVA PIRES

IMPETRADO: JUIZO DA 4A VARA CRIMINAL (TRIBUNAL DO JURI) DE VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Pronúncia superveniente. Súmula 21 do STJ. Complexidade do feito e pluralidade de réus. Ausência de desídia estatal. Fundamentação idônea da custódia cautelar. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de réu preso preventivamente desde 16/09/2024, denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas e associação para o tráfico, contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES – Tribunal do Júri, que manteve a custódia cautelar no bojo da ação penal nº 5028236-30.2024.8.08.0035. A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, diante do lapso temporal até a sentença de pronúncia, proferida em 05/11/2025, e da inexistência de data designada para o julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal na prisão preventiva, considerando o tempo de tramitação do processo até a pronúncia; e

(ii) saber se permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva após a sentença de pronúncia, à luz das circunstâncias concretas do caso.

III. Razões de decidir

3. A aferição do excesso de prazo na prisão cautelar não se dá por critério meramente aritmético, devendo considerar as peculiaridades do caso concreto, tais como a complexidade da causa, a pluralidade de réus, a natureza dos crimes imputados e os incidentes processuais ocorridos ao longo da instrução, não se constatando desídia do juízo processante.

4. A superveniência da sentença de pronúncia constitui marco processual apto a afastar a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo circunstâncias excepcionais que justifiquem sua relativização.

5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos, na periculosidade do agente, na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade e no risco de reiteração delitiva, fundamentos reafirmados na decisão de pronúncia e ainda presentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada. Tese firmada: a pronúncia regularmente proferida, aliada à inexistência de desídia estatal e à permanência dos fundamentos da custódia cautelar, afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021459-03.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS DA SILVA PIRES

IMPETRADO: JUIZO DA 4A VARA CRIMINAL (TRIBUNAL DO JURI) DE VILA VELHA

VOTO

Como relatado, cuida-se de habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos da Silva Pires, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES – Tribunal do Júri, que determinou a manutenção da prisão preventiva do paciente no bojo da ação penal nº 5028236-30.2024.8.08.0035, onde responde pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Sustenta a impetração, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, diante do fato de que o paciente se encontra preso desde 16 de setembro de 2024, e somente foi pronunciado em 05 de novembro de 2025, sem, até o momento, haver previsão concreta de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...] O paciente foi pronunciado juntamente com o corréu André Soares Rodrigues, sendo imputado a ambos, pelo Ministério Público, o envolvimento na execução do homicídio qualificado que vitimou Rafael Rodrigues Pereira, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como a prática dos crimes conexos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.

A sentença de pronúncia, regularmente proferida em 05 de novembro de 2025, detalha os indícios de autoria em relação ao paciente, com base, principalmente, nas provas colhidas em juízo e no inquérito policial.

Destaca-se, nesse ponto, o depoimento da testemunha Bruna Breda Bigossi, agente de polícia civil, que informou ter acompanhado interceptações telefônicas nas quais os investigados mencionavam a eliminação de um desafeto conhecido como “Rafa”, associando diretamente o apelido à vítima Rafael Pereira, cujo corpo foi localizado dias depois em região de mata no bairro Vale Encantado, em Vila Velha.

Narrou, ainda, que Carlos era apontado como um dos líderes locais do tráfico de entorpecentes.

A testemunha Cristiano Ferreira de Moraes, também policial civil, confirmou que o paciente foi identificado por populares como indivíduo que ordenava execuções de desafetos da facção a que estaria ligado.

Informou que, no dia dos fatos, vizinhos relataram movimentação atípica na área onde o cadáver foi posteriormente localizado, compatível com a dinâmica de desova de corpos por grupos criminosos da região.

A testemunha Ana Karolina Silva da Costa, ouvida em juízo, declarou que Carlos era conhecido pelo apelido de “Índio” e que, dias antes do crime, este teria feito ameaças veladas a Rafael, insinuando que ele estava se envolvendo com membros de facção rival. Referiu ainda que, após o homicídio, o paciente teria se ausentado por alguns dias da comunidade, retornando sem dar explicações.

Ressalte-se que, não obstante a alegação da defesa quanto à ausência de provas técnicas, como laudos periciais ou apreensão de arma de fogo, os elementos testemunhais, em especial os colhidos sob o crivo do contraditório, revelam indícios suficientes de autoria e materialidade, a justificar a submissão do paciente ao Tribunal Popular.

No que se refere ao alegado excesso de prazo, é certo que a jurisprudência pátria, inclusive a do Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento de que a análise do prazo da prisão cautelar não pode ser feita de forma meramente aritmética, mas sim à luz das peculiaridades de cada caso concreto, considerando o número de réus, as dificuldades de instrução, a complexidade da causa e a colaboração ou resistência das partes.

No presente feito, verifica-se que, ao longo da instrução, houve diversas dificuldades no cumprimento de mandados de intimação de testemunhas, conforme dezenas de certidões acostadas aos autos, além de movimentações carcerárias envolvendo os réus e a necessidade de designações por videoconferência e pernoites, o que denota a existência de entraves materiais que influenciaram o tempo de tramitação.

De fato, embora o tempo entre a prisão e a decisão de pronúncia tenha superado um ano, não se pode imputar, com segurança, a mora exclusivamente ao juízo processante.

Houve, inclusive, tentativas frustradas de localização de testemunhas, conforme certidões de mandado não cumprido de ID 71453185, 71557986 e 71287600, bem como a necessidade de reorganização de pauta para realização da audiência em 30 de junho de 2025.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer que a pronúncia é marco interruptivo legítimo do prazo da prisão provisória, conforme preconiza a Súmula 21 daquele Tribunal: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo."

Embora essa súmula admita relativização em hipóteses de flagrante desídia estatal, não é o caso dos autos, onde a tramitação processual seguiu ritmo condizente com a realidade da unidade judiciária, inclusive com decisão de mérito já proferida e remessa para julgamento pelo Tribunal do Júri.

De igual modo, não há demonstração de que a manutenção da prisão represente medida desproporcional.

Os fundamentos da custódia cautelar foram reafirmados na decisão de pronúncia, que destacou a gravidade concreta do crime, a periculosidade dos agentes envolvidos em organização criminosa armada e a real possibilidade de reiteração delitiva. Tais fundamentos permanecem hígidos, em especial diante da iminência de julgamento em plenário do júri.

Por fim, inexiste ilegalidade manifesta ou abuso evidente que autorize a intervenção excepcional da instância superior no curso regular da ação penal.

A prisão preventiva, como medida extrema e excepcional, deve ser constantemente revisada, mas desde que presentes os requisitos legais, sua subsistência é juridicamente válida.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.